Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO PORTE DE ARMA. RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, deve ser afastada a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo.

2. Recurso ministerial conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), condenar o apelado nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), elevando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito a serem estipuladas pelo Juízo da Execução.